Tribunal: TJSP
Processo: 1003487-69.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária, afastado o pleito de dano moral – Recurso da requerida buscando a reforma do julgado, defendendo a recusa ao pagamento em razão da inexistência de nexo de causalidade entre os danos e o sinistro

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária, afastado o pleito de dano moral – Recurso da requerida buscando a reforma do julgado, defendendo a recusa ao pagamento em razão da inexistência de nexo de causalidade entre os danos e o sinistro noticiado nos autos, questionando ainda a extensão dos danos materiais – Nexo de causalidade entre o sinistro e os danos bem demonstrado pelos elementos de prova trazidos aos autos – Prejuízo também comprovado – Recusa à cobertura que não se justifica – Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Verba honorária majorada, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.